Tribunal: CARF
Processo: 13884.901205/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANE VIDAL WAGNER
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.901205/2009-02
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.191 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TI BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO
ESPECIAL.
SIMILITUDE
FÁTICA.
AUSÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
INEXISTÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Para fins de conhecimento do recurso especial, a divergência de interpretação
pressupõe que as decisões administrativas comparadas (recorrida e paradigma)
tenham sido construídas sobre premissas fáticas suficientemente semelhantes.
Se uma das decisões contrapostas fundamenta-se, de forma determinante, em
peculiaridades fáticas inexistentes no contexto fático analisado pela outra
decisão, não se caracteriza a divergência jurisprudencial requerida pelo art.67
do Anexo II do RICARF/2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira, Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.901205/2009-02
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.191 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.901205/2009-02

Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, por
sua Procuradoria (PGFN), em face do Acórdão no 1402-002.238, de 05/07/2016, que registrou a
seguinte ementa e julgamento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2004
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DE DIPJ E DCTF. DECLARAÇÕES
RETIFICADORAS. COMPROVAÇÃO. CRÉDITO RECONHECIDO.
Comprovado que os débitos confessados em DCTF e informados em DCTF estavam
equivocados mediante apresentação de declarações retificadoras e elementos da
escrituração contábil que corroboram os valores declarados/confessados nessas
declarações retificadoras, reconhece-se o direito de crédito pleiteado, incluindo todos os
recolhimentos efetivamente de estimativa devidamente comprovados.
Recurso Voluntário Provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para homologar as compensações pleiteadas até o limite de
R$ 75.346,05 reconhecido no bojo dos autos 13884.901198/2009-31, nos termos do
relatório e voto que passam a integrar o presente julgado. (Relator Conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto)
Em 06/12/2005, o contribuinte transmitiu PER/DCOMP requerendo a
compensação de crédito referente a recolhimento indevido de estimativa de CSLL referente ao
mês de agosto de 2004, no valor originário de R$ 75.346,05, com uma série de débitos de
contribuições sociais e imposto de renda retidos em fonte, referentes respectivamente à 2a
quinzena de novembro e à 1a semana de dezembro do ano de 2005.
A compensação não foi homologada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
(DRF) em São José dos Campos (SP), tendo sido consignado em despacho decisório de
18/02/2009 que o DARF discriminado no PER/DCOMP foi identificado, mas o respectivo
pagamento já havia sido integralmente utilizado para quitar débitos do contribuinte, “não
restando credito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade argumentando que
percebeu, já no decorrer do ano de 2005, que havia apurado incorretamente as bases de cálculo
mensais de IRPI e CSLL no ano-calendário de 2004. Assim, retificou sua DIPJ 2005 e requereu
as compensações relativas aos recolhimentos de estimativas dos tributos feitos indevidamente ou
a maior. Entre as compensações pleiteadas estava a que originou os presentes autos.
Ao apreciar tal manifestação de inconformidade, a 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Salvador (BA) considerou-a totalmente
improcedente, mantendo a decisão pela não homologação da compensação.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, ao qual a 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF deu provimento, nos termos
da ementa acima transcrita.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.191 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.901205/2009-02

Cientificada da decisão, a PGFN interpôs recurso especial endereçado à Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF) em que defende a existência de divergência jurisprudencial
a respeito das seguintes matérias:
a) Preclusão – impossibilidade de inovação do pedido de compensação, com
apresentação tardia de provas, apresentando como paradigmas os Acórdãos no
1202-00.532 (proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira
Seção de Julgamento do CARF) e no 1803-00.157 (prolatado pela 3a Turma
Especial da Primeira Seção de Julgamento);
b) Impossibilidade de reconhecimento de crédito sem a correspondente
retificação da DCTF, apresentando como paradigmas os Acórdãos no 1302-
001.571 (proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção
de Julgamento do CARF) e no 1301-000.857 (prolatado pela 1a Turma
Ordinária da mesma Câmara).
A admissibilidade do recurso especial da Fazenda Nacional foi examinada pelo
Presidente da Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF competente, que deu
seguimento parcial ao recurso, admitindo a divergência apenas em relação à segunda matéria
(“impossibilidade de reconhecimento de crédito sem a correspondente retificação da DCTF”) e
apenas em relação ao primeiro paradigma - Acórdão no 1302-001.571, com ementa reproduzida
integralmente no recurso:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
INDÉBITO
PLEITEADO
DECLARADO
EM
DCTF.
NECESSIDADE
DE
RETIFICAÇÃO PRÉVIA.
Enquanto não retificada a DCTF, o débito ali espontaneamente confessado é devido,
logo, valor utilizado para quitá-lo não se constitui formalmente em indébito, sem que a
recorrente promova a prévia retificação da declaração.
No tocante a essa matéria, o recurso da PGFN aponta que o acórdão recorrido, ao
admitir o reconhecimento de direito creditório com base em DIPJ retificadora, mesmo em
conflito com as informações constantes na DCTF, teria entrado em divergência com diversos
acórdãos do CARF que concedem à DCTF o efeito de confissão de dívida, exigindo, para o
reconhecimento da existência do crédito, a retificação dessa declaração.
Quanto ao mérito, a recorrente, em síntese, alega que:
- as formalidades existentes no pedido de compensação são definidas para dar
transparência, segurança e uniformidade ao procedimento, e não por mero capricho da
Administração;
- o CTN, em seu art. 156, previu a compensação como forma de extinção do
crédito tributário. Todavia, o art. 170 do mesmo Código, em atendimento ao princípio da
legalidade, determinou que a extinção do crédito tributário por essa modalidade depende de lei
autorizadora, que estabeleceria as condições e as garantias em que pode ocorrer a compensação
ou atribuiria à autoridade administrativa o estabelecimento dessas condições e garantias;
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.191 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.901205/2009-02

- a fim de normatizar a forma pela qual se daria a compensação no âmbito
tributário, foram editados diplomas legais e normativos, dentre os quais se destaca a Lei
no 9.430/96 e a IN SRF no 21/97, e alterações posteriores, redundando inclusive na edição da IN
SRF no 460/2004 (vigente à época da transmissão da PER/DCOMP sob debate);
- da leitura das normas citadas, é possível aferir que o procedimento de
compensação é efetuado por conta e risco tanto da Administração Federal (uma vez que corre o
prazo de homologação, após o qual não podem ser recuperados eventuais valores compensados
indevidamente) quanto do contribuinte (que responde pela exatidão dos valores informados,
visto que, uma vez analisada a DCOMP, não é mais admitida alteração em seu conteúdo);
- nos termos da legislação mencionada, a demonstração da existência de crédito
líquido e certo deve ser feita desde o momento da apresentação da DCOMP, sob pena de
desrespeito à própria natureza do instituto da compensação. Não se pode admitir que um suposto
crédito, não informado à Administração tributária no momento oportuno, ou seja, até a ciência
do despacho decisório que negou a homologação das compensações, sob a pecha de tratar-se de
erro material, seja admitido em momento posterior do processo, sem que tal tema tenha sido
objeto de análise pela DRF responsável pela análise do pleito;
- os diplomas normativos regentes da matéria, quais sejam o art. 74 da Lei
no 9.430/96 e o art. 170 do CTN, deixam clara a necessidade da existência de créditos líquidos e
certos no momento da transmissão da DCOMP, hipótese em que o crédito tributário encontrar-
se-ia extinto sob condição resolutória, o que não ocorreu no caso dos autos;
- a análise acerca da liquidez e certeza dos créditos pleiteados não é da alçada da
competência do CARF, mas da DRF. Não é lícito ao órgão julgador de superposição fazer essa
análise, ainda que sob a invocação do princípio da verdade material. Ademais, a apresentação de
provas somente em sede de interposição de recurso voluntário suprime uma instância
administrativa, em prejuízo do direito da União;
- no caso sob discussão, somente após ter tomado ciência do despacho decisório, o
contribuinte alegou, em seu recurso voluntário, os motivos pelos quais a DIPJ retificadora teria
validade probatória, pois teria sido fundamento para lançamento de ofício pela própria Receita
Federal. Como pode ser observado, de acordo com as informações fornecidas pelo contribuinte à
Receita Federal, na data em que foi concluído o despacho decisório ainda não teria sido
demonstrada, de forma cabal, a existência do crédito;
- nos precisos termos do § 11 do art. 74 da Lei no 9.430/96, a manifestação de
inconformidade e o recurso interpostos contra a não-homologação de compensação obedecerão
ao rito processual do Decreto no 70.235/72. Nessa esteira, o órgão julgador a quo violou a
legislação de regência do processo administrativo fiscal, por ter acolhido os documentos trazidos
pelo contribuinte somente em sede recursal, sem que tenha sido demonstrada, como exigem os
§§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, a impossibilidade de sua apresentação com a
impugnação;
- o art. 16 do Decreto no 70.235/72 em nada destoa do princípio da finalidade do
processo ou da verdade material; ao contrário, os concretiza. A finalidade do processo é a
solução do conflito. A regra do art. 16 do Decreto no 70.235/72 visa impedir a “eternização”
indesejada do litígio, sem vedar a possibilidade de apresentação de provas em caso de força
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.191 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.901205/2009-02

maior, obviamente devidamente demonstrada e justificada a sua ocorrência. Ou seja, a regra está
em plena sintonia com os princípios citados.
Requer, ao final, que seu recurso especial seja conhecido e provido para reformar
o acórdão recorrido a fim de restabelecer in totum a decisão de primeira instância, sendo mantido
o indeferimento do pleito do contribuinte.
Cientificada do seguimento apenas parcial dado ao seu recurso especial, a
Fazenda Nacional declarou-se ciente e afirmou que não apresentaria agravo.
Intimado a tomar ciência do acórdão, do recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento parcial, o contribuinte apresentou contrarrazões
em que alega, em síntese, o seguinte:
- o recurso especial da Fazenda Nacional não pode ser conhecido porque os fatos
abordados no Acórdão no 1302-00.571 (paradigma que provocou o seguimento da matéria
“impossibilidade de reconhecimento de crédito sem a correspondente retificação da DCTF”) são
diferentes dos examinados pelo acórdão recorrido;
- as diferenças fáticas que impedem o conhecimento do recurso são: i) o acórdão
paradigma fala em retificação da DIPJ “desacompanhada de documentos que demonstrem a
ocorrência de erro de fato” e, no caso dos presentes autos, o contribuinte apresentou
documentação comprobatória de seu pleito (auto de infração de CSLL do ano de 2004, planilha
de compensação, cópia de livro de balancete, planilha de apuração de CSLL); ii) conforme
reconhecido no próprio despacho de admissibilidade do recurso, na parte que desqualificou o
Acórdão no 1202-00.532 como paradigma, “no recorrido, admitiu-se que as provas apresentadas
após a impugnação deveriam ser admitidas tendo em vista terem sido ratificadas pela própria
Fiscalização”, ou seja, admitiu-se a existência de provas que acompanharam os valores da DIPJ
retificadora; e iii) no presente caso, o contribuinte estava proibido de retificar a DCTF, enquanto
não existe qualquer menção no acórdão paradigma de que a DIPJ retificadora do sujeito passivo
tenha sido objeto de fiscalização pela Receita Federal;
- a PGFN pretende implicitamente rediscutir a análise probatória realizada no
julgamento anterior no CARF, o que não poderia ser objeto de recurso especial, que serve apenas
para consolidar e unificar a interpretação de normas por diferentes Colegiados do CARF;
- o contribuinte apurou no mês de agosto de 2004 o valor de R$ 0,00 a recolher de
estimativa mensal de CSLL mediante balanço de suspensão. No entanto, no referido período foi
recolhido o valor de R$ 75.346,05 em DARF, demonstrado na DIPJ retificadora, validado pela
Fiscalização e comprovado pela documentação contábil;
- a Fiscalização, com base na DIPJ retificadora, autuou o contribuinte em
dezembro de 2006 no processo administrativo no 13864.000287/2006-53, exatamente quanto aos
valores constantes na DIPJ retificadora, determinando inclusive o abatimento no auto de infração
de todos os pagamentos realizados. Os pagamentos foram alocados e o auto de infração
encontra-se arquivado;
- foram recolhidos em DARF R$ 1,3 milhão de CSLL do ano de 2004, quando
somente deveria ter sido recolhidos R$ 827 mil. Assim, houve recolhimento a maior de CSLL no
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.191 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.901205/2009-02

valor de R$ 419 mil. Somando-se as compensações realizadas, encontra-se R$ 287 mil. Logo,
houve comprovadamente pagamento a maior, sendo correto o acórdão do CARF que reconheceu
o direito de crédito.
Diante do que expõe, o contribuinte recorrido pede que o recurso especial da
Fazenda Nacional não seja conhecido ou, no caso de o mérito ser analisado, que se mantenha o
acórdão recorrido.
É o relatório.
Voto
Conselheira Viviane Vidal Wagner, Relatora
Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do RICARF.
O recurso especial da Fazenda Nacional foi parcialmente admitido por despacho
do Presidente da Câmara recorrida, somente em relação à matéria “impossibilidade de
reconhecimento de crédito sem a correspondente retificação da DCTF” e apenas em relação ao
primeiro paradigma (Acórdão no 1302-001.571).
O contribuinte, por ocasião do oferecimento de contrarrazões ao recurso
fazendário, defendeu que a irresignação não poderia ser conhecida por conta da ausência de
similitude entre os casos analisados pela decisão recorrida e pelo único paradigma admitido.
Pois bem. Em seu recurso voluntário e nas contrarrazões opostas ao recurso
especial, o contribuinte relata que transmitiu várias DCOMP por meio das quais pleiteou a
compensação de pagamentos a maior de estimativas mensais de CSLL realizados em 2004.
Os presentes autos (PAF no 13884.901205/2009-02), discutem a não homologação
de compensação relativa a crédito originado no pagamento feito em agosto de 2004. Além deste,
existem outros processos em que foram debatidas as compensações de créditos relacionados a
pagamentos feitos em fevereiro de 2004 (PAF no 13884.901202/2009-61), abril de 2004 (PAF
no 13884.901203/2009-13), julho de 2004 (PAF no 13884.901200/2009-71) etc.
O curso de tais processos administrativos tributários foi praticamente igual: não
homologação da compensação pela DRF em São José dos Campos (SP); impugnação julgada
improcedente pela DRJ em Salvador (BA); provimento do recurso voluntário pela 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF (mesmo Relator, mesma
sessão de julgamento); interposição de recurso especial pela Fazenda Nacional, com seguimento
parcial (apenas a matéria “impossibilidade de reconhecimento de crédito sem a correspondente
retificação da DCTF”).
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.191 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.901205/2009-02

Os recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional em alguns destes
processos já foram julgados por esta 1a Turma da CSRF. O recurso apresentado nos autos do
processo no 13384.901203/2009-13 foi apreciado como paradigma de lote de repetitivos, em
sessão realizada em 05/04/2018, tendo sido proferido o Acórdão no 9101-003.550, de relatoria
do i. Conselheiro Luís Flávio Neto, por unanimidade de votos pelo não conhecimento do recurso
fazendário.
Naquela ocasião, o julgamento dos recursos especiais apresentados nos autos dos
processos abaixo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos prevista nos §§ 1o a 3o
do art. 47 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/ 2015,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo no 13884.901203/2009-13:
- Processo: 13884.901197/2009-96 - Acórdão 9101-003.551
- Processo: 13884.901198/2009-31 - Acórdão 9101-003.552
- Processo: 13884.901200/2009-71 - Acórdão 9101-003.553
- Processo: 13884.901202/2009-61 - Acórdão 9101-003.554
Como existe total identidade entre os acórdãos recorridos nos presentes autos e
naquele processo, bem como entre os recursos especiais apresentados pela Fazenda Nacional
(mesmas matérias recorridas, mesmos acórdãos paradigmas, mesmos argumentos), acato o voto
que conduziu aquela decisão, reproduzindo-o abaixo:
Para demonstrar a divergência de interpretação, a recorrente apresentou os acórdãos
paradigmas n. 1302-001.571 e n. 1301-001.857. O despacho de admissibilidade
compreendeu que esse segundo acórdão (n. 1301-001.857) não seria hábil para
demonstrar divergência de interpretação quanto à matéria, conhecendo o recurso
especial, quanto ao tema da necessidade de retificação de DCTF para viabilizar a
compensação de estimativas de CSLL recolhidas a maior, apenas em função do
primeiro paradigma apresentado (acórdão n. 1302-001.571). Contudo, em sede de
contrarrazões, o contribuinte argumenta que o acórdão n. 1302-001.571 também não
seria hábil para demonstrar divergência de interpretação quanto à matéria.
Observa-se que, tal como o acórdão recorrido, o acórdão n. 1302-001.571 trata de um
caso em que o contribuinte retificou a DIPJ para evidenciar débito tributário menor que
o anteriormente declarado e, assim, a existência de créditos tributários, sem que a
correspondente DCTF tenha sido também retificada. Destaco o seguinte trecho do
acórdão n. 1302-001.571:
‘A nulidade da decisão recorrida, alegada pela recorrente, é a própria questão de
mérito a ser apreciada por este Colegiado, ou seja, ela reside unicamente em
saber se a falta de retificação da DCTF pode obstar o reconhecimento do direito
creditório que aflorou da retificação apenas da DIPJ, quando verificado que o
DARF que consubstancia o direito creditório pleiteado, objeto do pedido de
compensação, fora alocado pela própria recorrente, para extinção do débito
confessado na DCTF (não retificada).’
Contudo, compreendo assistir razão à recorrida quando sustenta diferença substancial
entre o acórdão recorrido e o acórdão n. 1302-001.571, tornando-o inábil para
demonstrar divergência de interpretação capaz de ensejar a interposição de recurso
especial.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.191 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.901205/2009-02

É importante observar que a maior parcela do recurso especial interposto, a qual não foi
admitida por despacho, volta-se precisamente contra a análise de provas do crédito
tributário, pela Turma a quo, juntada aos autos após a decisão de primeira instância.
Ocorre que o acórdão a quo restou preponderantemente embasado na necessidade de
análise de tais provas apresentadas pelo contribuinte por se tratar de caso submetido a
despacho eletrônico, em que os dados são analisados mediante cruzamento eletrônico de
informações entre declarações e o contribuinte interessado não tem a oportunidade de
apresentar provas antes da prolação da decisão administrativa. No caso dos presentes
autos, as provas apresentadas pelo contribuinte foram detalhadamente analisadas pela
decisão recorrida, que as compreendeu hábeis para demonstrar a legitimidade do crédito
cuja compensação é requerida.
Por sua vez, o acórdão n. 1302-001.571, indicado como paradigma, analisou hipótese
em que apenas a DIPJ retificada teria sido apresentada como prova do crédito pleiteado,
o que foi considerado insuficiente, in verbis:
‘Importante ressaltar que não foi entregue DCTF retificadora. Em
consulta aos sistemas da Receita Federal, se verifica que a contribuinte
apresentou DCTF original em que declarou IRPJ devido, código 2430 no
valor de R$ 1.115.757,32, fl. 51, e, até a presente data, não entregou
DCTF retificadora. Assinale-se que a declaração retificadora deveria ter
sido entregue antes do decisório, pois a disponibilidade do crédito é
examinada no momento do despacho proferido pela autoridade a quo.
Ademais, a contribuinte pretende que o indébito fiscal se exteriorize tão
somente com os dados declarados em sua DIPJ retificadora.
Cabe a interessada o ônus de provar o erro em que fundada a
modificação. A simples retificação da DIPJ, desacompanhada da
retificação da respectiva DCTF (que constitui confissão de divida) e
desacompanhada de documentos que demonstrem a ocorrência de erro de
fato, não tem o condão de comprovar as alegações veiculadas em sede de
manifestação de inconformidade.
(...)
Por último, alerto que a apresentação de DIPJ retificadora não é prova suficiente
e incontestável do direito creditório, mas apenas uma das tantas providências que
deveria a recorrente tomar, para demonstrar o seu direito creditório’.
Assim, (i) enquanto o acórdão recorrido está preponderantemente embasado na
apresentação de provas (além da mera retificação da DIPJ), pela ora recorrida, quanto
ao equívoco presente na DCTF e na legitimidade do crédito cuja compensação é
requerida, (ii) o acórdão n. 1302-001.571, indicado como paradigma, embasou-se
justamente na não apresentação de provas, além da mera retificação da DIPJ, para a
demonstração do crédito cuja compensação é requerida. Não há, portanto, a necessária
similitude entre os acórdãos paradigmas requerida pelo art. 67 do RICARF.
Nesse seguir, voto pelo não conhecimento do recurso especial interposto.
De fato, a divergência de interpretação pressupõe que as decisões administrativas
comparadas tenham sido construídas sobre premissas fáticas suficientemente semelhantes. Se
uma das decisões divergentes fundamenta-se, de forma determinante, em peculiaridades fáticas
inexistentes no contexto fático analisado pela outra decisão, não se caracteriza a divergência
jurisprudencial requerida pelo art. 67 do Anexo II do RICARF/2015.
Assim, considerando a prévia manifestação desta C. Turma Superior, em caso
praticamente idêntico do mesmo contribuinte, acolho integralmente os termos do voto acima
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.191 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.901205/2009-02

transcrito para concluir que o recurso especial da Fazenda Nacional não deve ser conhecido
também neste caso, em razão da ausência de similitude entre o acordão recorrido e o Acórdão no
1302-001.571 necessária para a configuração de divergência jurisprudencial a respeito da
matéria “impossibilidade de reconhecimento de crédito sem a correspondente retificação da
DCTF”.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital